Tribunal: CARF
Processo: 13839.722785/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722785/2016-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.369 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
NOVA JUNDIAÍ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO DECLARATÓRIO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/JUN/SP no 2357791, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722785/2016-30
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

03.09.2016, com efeitos a partir de 01.01.2017, com base nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fl. 07:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo
Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do
art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
Nome Empresarial: NOVA JUNDIAI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
- EPP
Número de Inscrição no CNPJ: 73.980.807/0001-01
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 12 de janeiro de 2017,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
inciso I do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Art. 3o Considerar-se-á realizada a ciência no dia em que a pessoa jurídica
consultar a mensagem disponibilizada em seu Domicílio Tributário Eletrônico do
Simples Nacional (DTE-SN) ou, caso essa consulta ocorra em dia não útil, será
considerado o primeiro dia útil seguinte, conforme disposto nos § 12-A e § 12-B do
art. 16 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Parágrafo único. Se a consulta não for efetuada em até 45 (quarenta e cinco)
dias contados da data da disponibilização dessa mensagem no DTE-SN, será
considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, conforme
disposto no § 1o-C do art. 16 da Lei Complementar n o 123, de 2006.
Art. 4o Caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste ADE, a exclusão tornar-se-á
automaticamente sem efeito, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.
Art. 5o A pessoa jurídica que desejar contestar a sua exclusão do Simples
Nacional deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
deste ADE, impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006,
e art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011, e nos termos do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972- Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Na hipótese de apresentação de impugnação tempestiva, o
termo de exclusão somente se tornará efetivo quando a decisão definitiva for
desfavorável ao contribuinte, conforme disposto no § 3o do art. 75 da Resolução
CGSN no 94, de 2011, observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no
art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/BSA/DF no 03-76.887, de 20.09.2017, e-fls. 176-179:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL Em obediência ao devido processo
legal, o prazo para regularização ou impugnação deve ser contado a partir da ciência
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos
débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias
da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 18.10.2017, e-fl. 181, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.11.2017, e-fls. 183-186, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I – Os Fatos
O contribuinte verificou que o processo de Manifestação de Inconformidade
com o Ato Declaratório Executivo DRF/JUN n° 2357791, de 09 de setembro de 2016,
expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o qual foi dado ciência via
DTE-SN em 28/09/2016, em sede de Manifestação de Inconformidade protocolada em
17/10/2016 processo n.13839.722.785/2016-30, onde o referido teve julgado pelo
Acórdão n. 03- 76.887, que em face do exposto foi considerada a Manifestação de
Inconformidade Improcedente.
Alegando que telas de sistemas da RFB revelavam quais dentre os débitos
motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o término do
prazo para regularização (30 dias contados da data da ciência do Ato Declaratório
Executivo - ADE).
Contudo voltamos a declarar que os débitos relacionados no Ato Declaratório
Executivo – ADE referente ao período de 01/2014 a 03/2016 se tratavam de débitos
referentes aos valores de ISS mensais devidos no período, onde a empresa possui
Mandado de Segurança (n° 0003631-59.2004.8.26.0309) e a Apelação (no 9074852-
66.2005.8.26.0000) no qual discute a não incidência do ISS sobre a atividade de
franquia e sobre os serviços de “coleta, remessa ou entrega de correspondência,
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências
franqueadas, courrier e congêneres”. Sendo, que na referida ação judicial, a empresa
deposita em juízo o valor mensal de ISS devido, a fim de garantir a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
Lembramos, que os valores dos débitos constantes do Ato Declaratório
Executivo no período de 01/2014 a 03/2016, foram todos depositados em juízo,
anexados ao processo n. 13839.722785/2016-30.
Outro fato importante, que no mês de setembro/2016 a empresa solicitou
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, apresentado a Receita Federal do Brasil referido pedido, onde passou por
fiscalização feita por Auditora da Prefeitura do Município de Jundiaí, a qual verificou
que os débitos (ISS) constantes na situação fiscal – RFB, não estavam pendentes
perante a Prefeitura do Município de Jundiaí, dessa forma, foi elaborado e
encaminhado ofício para Receita Federal do Brasil, para emissão da Certidão Positiva
com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, também anexada ao processo n. 13839.722785/2016-30.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

Porém após a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos
relativos aos tributos Federais e à Dívida Ativa da União, os débitos referentes ao
processo do período de 01/2014 a 03/2016 não foram baixados da Situação Fiscal –
RFB da empresa.
II – O Direito
Tendo em vista a discussão por ação judicial, relativa à incidência ou não do
ISSQN, a partir da vigência da Lei Complementar no 116/03, sobre a atividade de
franquia e coleta realizadas pela empresa, onde a mesma possui Mandado de
Segurança
n°
0003631-59.2004.8.26.0309
e
a
Apelação
no
9074852-
66.2005.8.26.0000 e por possuir todos os depósitos em juízo dos valores referentes aos
débitos (ISS) constantes do Ato Declaratório Executivo DRF/JUN no 2357791, de 09
de setembro de 2016, solicita novamente o CANCELAMENTO do referido Ato
Declaratório Executivo.
A solicitação pelo cancelamento do Ato Declaratório Executivo, não é motivada
pela permanência no Regime do Simples Nacional, uma vez que a empresa já fez a
Comunicação Obrigatória de sua Exclusão do Regime do Simples Nacional, pelo
motivo de excesso de receita, no qual não excedeu os 20% do limite, passando assim,
ao Regime do Lucro Presumido a partir de 01.01.2017. O que motiva a empresa a
pedir o cancelamento do Ato Declaratório Executivo é que os valores mencionados
estão todos recolhidos por depósitos judiciais, não sendo devidos e ficando assim com
sua exigibilidade suspensa.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o Ato Declaratório Executivo DRF/JUN n°
2357791, de 09 de setembro de 2016 e considerando para exclusão da empresa do
Regime do Simples Nacional a comunicação obrigatória feita pela empresa por
excesso de receita no Portal do Simples Nacional, passando ao Regime do Lucro
Presumido a partir de 01.01.2017.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.265, de 13.01.2021, e-fls. 191-
203 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferido a Informação no 3.072/2022 – SIMPMEI-EBEN-DEVAT08/RFB, 08 de setembro
de 2022, e-fls. 497-498, contra a qual a Recorrente intimada apresenta a petição, e-fl. 507-517.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DA DIFERENÇA DA APURAÇÃO REALIZADA NA DILIGÊNCIA
10. Como resultado da diligência determinada por V. Sas., a Fiscalização
reconheceu expressamente que os débitos que ensejaram o Ato Declaratório de
Exclusão correspondem exatamente aos débitos discutidos e depositados no Mandado
de Segurança n. 0003631-59.2004.8.26.0309 que discute a incidência do ISS sobre a
atividade da Recorrente, a despeito de ter concluído que não houve o depósito integral
do débito.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

11. Referida conclusão foi baseada no fato de que “os valores apontados como
recolhidos a menor não consideraram o fato de que os depósitos judiciais iniciais, de
fls. 209 a 249, foram feitos em datas posteriores às datas de vencimento dos débitos do
Simples Nacional das competências de janeiro a dezembro de 2014, de janeiro a
outubro de 2015, de dezembro de 2015 e de fevereiro a março de 2016”.
12. Em outras palavras, a diferença apontada no relatório de diligência ocorreu
unicamente devido as datas da realização dos depósitos que foram supostamente em
momento posterior a data de vencimento para recolhimento do tributo, portanto,
deveria ter sido acrescido a multa e os juros moratórios.
13. Acertadamente, o Sr. Auditor Fiscal também contabilizou os depósitos
complementares realizados pela Recorrente que, após efetuados os descontos, resultou
como saldo devedor remanescente o valor irrisório de R$ 2.768,38 [...].
14. No entanto, ainda que o Sr. Auditor Fiscal tenha entendido que os depósitos
ocorreram de forma intempestiva, é certo que a Recorrente cumpriu com o quanto
disposto na legislação do Município de Jundiaí que prevê a data de vencimento do ISS
como sendo o dia 25 de cada mês corrente, consoante dispõe os Decretos n. 25.469/14
e 26.215/15: [...].
15. Ressalta-se que o Mandado de Segurança foi impetrado em face do
Município de Jundiaí a fim de discutir a incidência do ISS, o qual ainda que seja
recolhido via guia DAS, se trata de um tributo de competência municipal (art. 156,
inciso III da Constituição Federal) e, portanto, a Procuradoria Municipal é o órgão
responsável pela inscrição em dívida ativa e cobrança em caso de eventual
inadimplência do contribuinte, o que por lógica implica que a legislação a ser seguida
seja a do próprio Município.
16. Seguindo referida interpretação, constata-se que ao contrário da conclusão
obtida pelo Sr. Auditor Fiscal, a Recorrente efetuou o depósito integral do débito, de
modo que a exigibilidade estava suspensa por força do art. 151, inciso II do CTN, uma
vez que efetuados antes da data de vencimento estabelecido pela Prefeitura.
17. Analisando a legislação federal em contraponto com a legislação municipal
percebe-se que a disparidade entre as datas de vencimento para recolhimento da DAS
e para o recolhimento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (“NFS-e”) são míseros 05
(cinco) dias. Isto porque, os decretos municiais estipulam o dia 25 de cada mês como
termo final do prazo enquanto o art. 40 da Resolução CGSN n. 140/18 prevê o dia 20,
motivo pelo qual o valor remanescente são ínfimos R$2.768,38 – menos de 1% da
totalidade do débito.
18. Sem prejuízo interpretação divergente adotada pela Recorrente ao
privilegiar a legislação municipal em prol da federal, é certo que em momento algum
foi evidenciada a intenção de fraudar a Fazenda Pública. Pelo contrário, justamente
buscando demonstrar inequívoca boa-fé, a Recorrente efetuou o recolhimento do valor
residual apontado pelo Sr. Auditor Fiscal, o que é atestado por meio do comprovante
de pagamento anexo a esta manifestação (Doc. 03). [...]
20. Transpondo o entendimento firmado nos processos acima citados ao caso
em tela, vislumbra-se que a Recorrente, buscando cumprir com a legislação do ente
competente pelo tributo, adotou procedimento divergente daquele previsto na
legislação do Simples Nacional, cujo descumprimento não ocasionou qualquer
prejuízo ao Erário já que se trata de valor ínfimo, motivo pelo qual, em observância
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se, data vênia, a
determinação para cancelamento do Ato Declaratório Executório datado de 09 de
setembro de 2016, a fim manter a Recorrente no regime do Simples Nacional.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

IV. DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS - PAGAMENTO DA DIFERENÇA
21. Ainda que V.Sas. considerem a legislação federal para a realização dos
depósitos, é certo que no relatório de diligência elaborado pelo Sr. Auditor Fiscal, com
a máxima vênia, foram considerados apenas os débitos de 2014 a 2016, deixando de
apurar o montante de R$ 16.663,59 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e três reais e
cinquenta e nove centavos), o qual foi depositados a maior pela Recorrente no ano de
2013 (fls. 250), conforme verifica-se nos comprovantes de depósitos (Doc. 04). [...]
22. Com base nesses valores, comprova-se que a Recorrente nunca esteve em
mora perante qualquer órgão público. Isto porque ainda que considerada a diferença
apurada pelo S. Auditor, a Recorrente recolheu montante suficiente para garantir a
integralidade dos débitos. E mais, caso a ação venha a ter um desfecho favorável,
ainda que terá que solicitar a restituição parcial do valor.
23. Elucidando melhor a situação, o montante devido (globalmente) de tributo
indicado pelo Sr. Auditor é de R$ 5.015,28 (cinco mil, quinze reais e vinte e oito
centavos). Por sua vez, o valor do depósito realizado a maior - frisa-se, nos meses
subsequentes ao vencimento -, é de R$ 16.663,59.
24. Inverossímil, portanto, a alegação de que há débitos em aberto não
garantidos em juízo, o que daria ensejo à exclusão da Recorrente no Simples Nacional,
pois, considerando o a Recorrente não apenas cumpriu com a obrigação como também
realizou um depósito de cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acima do valor do ISS
devido.
25. No entanto, a fim de demonstrar a inquestionável boa-fé da Recorrente, em
07.10.2022 foi realizado o pagamento do valor residual apontado pelo Sr. Auditor
Fiscal (Doc. 03), devidamente atualizado [...].
26. Resta evidente que independentemente da interpretação a ser adotada pela
V.Sas., seja a legislação federal ou municipal, com o recolhimento do referido
depósito (inferior a 1% do débito), é inconteste que (i) a Recorrente nunca esteve em
mora, (ii) é explícita a ausência de qualquer prejuízo perante o Fisco Federal e, (iii)
ainda que se entenda devido o valor remanescente, a Recorrente procedeu com a
realização do depósito integral do débito e a maior, o que por força do art. 151, inciso
II do CTN, enseja na suspensão da exigibilidade.
V. DA LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DO DESENQUADRAMENTO
27. Em se tratando dos efeitos produzidos pelo ato declaratório de exclusão,
sabe-se que os arts. 31, inciso IV da Lei Complementar n. 123/06 e o art. 84, inciso VI
da Resolução CGSN n. 140/18 dispõem que se iniciarão a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.
28. Não obstante, o art. 83 também da Resolução dispõe que em caso de
apresentação de impugnação é concedido efeito suspensivo ao Ato de Exclusão, o qual
somente produzirá efeitos a partir da decisão definitiva desfavorável ao contribuinte:
“Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples
Nacional é:
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela
legislação do ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão,
este se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. ” 29. Dessa
forma, na hipótese do presente recurso ser julgado improcedente, a Recorrente será
excluída do Simples Nacional de forma retroativa desde 2017, o que se
consubstanciará em medida absolutamente desarrazoavel e desproporcional.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

30. Caso referida situação se concretize, a Recorrente será onerada não apenas
com a diferença do tributo, mas também com a imposição de encargos moratórios e
sanções pela ausência de cumprimento das obrigações acessórias dos últimos 04
(quatro) anos, o que por certo ensejará na sua falência, violando o princípio da
preservação da empresa, exclusivamente devida a mera divergência de interpretação
da legislação e suposta ausência de recolhimento de montante inferior a 1% do débito.
31. Ressalta-se que a existência de saldo remanescente era até então
desconhecida pela Recorrente, tendo em vista que os valores nunca foram objeto de
questionamento pela Procuradoria do Município ou pela própria RFB. Pelo contrário,
em 11.03.2017 (período em que já estava desenquadrada), a Recorrente emitiu
certidão positiva com efeito de negativa, cuja anotação era existência de débitos com a
exigibilidade suspensa (fls. 108): [...].
32. E ainda, em janeiro de 2018, devido justamente ao atendimento dos
requisitos da Lei Complementar n. 123/06, dentre os quais está a ausência de débitos
perante a Fazenda Pública, foi deferido o pleito da Recorrente para reingresso no
Simples Nacional [...].
33. Tal situação não apenas viola o princípio da não surpresa, como coloca a
Recorrente em situação de extrema insegurança jurídica, uma vez que ora os débitos
estão com a exigibilidade suspensa ora não estão e se tornam causa motivadora para
exclusão do Simples Nacional, cujos efeitos retroativos são contrários a posterior ato
decisório da própria RFB (reinclusão no regime).
34. Com efeito, ainda que V.Sas. entendam pelo não cancelamento do Ato
Declaratório de exclusão, necessário impõe-se, com a máxima vênia, a limitação dos
efeitos.
36. Aduzidas todas as considerações, pleiteia-se, subsidiariamente, a limitação
dos efeitos, exclusivamente, ao ano de 2017 (subsequente a ciência do
desenquadramento), a fim de restringir ao período em que cessou-se a causa
impeditiva, bem como para respeitar o ato administrativo de reenquadramento da
Recorrente no Simples Nacional.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI. DOS PEDIDOS
37. Por todo o exposto e reiterando-se os termos do recurso apresentado, requer-
se seja dado provimento ao Recurso Voluntário, a fim de que seja devidamente
cancelado o Ato Declaratório Executivo DRF/JUN n. 2357791, de 09 de setembro de
2016, reconhecendo-se a suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos no
Mandado de Segurança n. 0003631-59.2004.8.26.0309 devido os depósitos judiciais e
o pagamento do ínfimo valor remanescente e, por consequência, a manutenção da
Recorrente no regime do Simples Nacional.
38. Subsidiariamente, caso assim não entendam V.Sas., a Recorrente pede
dignem-se a limitar os efeitos do desenquadramento exclusivamente ao ano-calendário
de 2017, a fim de restringir ao período em que cessou-se a causa impeditiva, bem
como para respeitar o ato administrativo de reenquadramento da Recorrente no
Simples Nacional.
39. Por oportuno, requer-se a realização de sustentação oral quando da inclusão
do presente recurso em pauta de julgamentos perante o CARF.
É o Relatório.

Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Ato Declaratório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Ato Declaratório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Opção pela Via Judicial
A Recorrente diz que os débitos estão com exigibilidade suspensa, pois optou pela
via judicial na “qual discute a não incidência do ISS sobre a atividade de franquia e sobre os
serviços de “coleta, remessa ou entrega de correspondência, documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres”. [e que]
deposita em juízo o valor mensal de ISS devido, a fim de garantir a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional”.
Sobre a matéria o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prescreve:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
No presente caso, verifica-se a existência, pela Recorrente, de opção por ação
judicial com matéria distinta daquela constante do presente processo administrativo, caso em que
há seu prosseguimento.
Consta na Informação no 3.072/2022 – SIMPMEI-EBEN-DEVAT08/RFB, 08 de
setembro de 2022, e-fls. 497-498, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o
do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015):
3. Em análise aos documentos apresentados relativos à ação judicial no
9074852- 66.2005.8.26.0000, juntados em fls. 209 a 464, em que se discute a
exigibilidade do ISS em relação às atividades de franquia prestadas pelo contribuinte,
com o fito de desobrigar o contribuinte de sofrer a retenção e de efetuar o
recolhimento do ISS pela ECT - franqueadora sobre a remuneração recebida
quinzenalmente em decorrência do contrato de franquia firmado ou pela suposta
prestação de serviços postais, e em que se requereu a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário mediante depósitos judiciais, aliado à pesquisa dos sistemas
informatizados da RFB, juntada em fls. 465 a 494, pode-se concluir que os débitos que
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

deram causa à emissão Ato Declaratório Executivo DRF/JUN/SP no 2357791, de
03.09.2016, são os débitos relativos às parcelas do ISS do município de Jundiaí
englobados no montante devido a título de Simples Nacional e se encontram
discutidos na referida ação judicial, que ainda não transitou em julgado.
Consta na Certidão de Objeto e Pé emitida pelo Poder Judiciário – Tribunal de
Justiça de São Paulo, e-fls. 258-260
SITUAÇÃO PROCESSUAL: Na 2a Instância, o recurso foi distribuído ao
Desembargador Rodrigo Enout, com assento na 14a Câmara de Direito Público, onde,
em votação unânime, foi dado provimento ao apelo do Município de Jundiaí e ao
reexame necessário, e foi negado provimento à apelação das impetrantes, sendo
ressaltado que “a ordem merece ser denegada, pois, por se tratar de mandado de
segurança preventivo ajuizado após a edição da Lei Complementar no 116/03, os
serviços prestados pelas impetrantes devem ser tributados pelo ISS.” Assim,
“respeitado o princípio da anualidade, o tributo em debate passou a ser devido em
2004, uma vez que antes não havia legislação municipal tributando a atividade
prevista no 26.01 da Lei Complementar no 116/2003, que não se confunde com
agenciamento, como já resolvido pelo STJ.” A intimação do v. acórdão foi publicada
em 14/03/2012. [...]
Irresignadas, as empresas recorrentes apresentaram Agravos em Recurso
Especial e em Recurso Extraordinário, que foram tempestivamente contraminutados.
Os autos, portanto, foram encaminhados, respeitada a ordem de tramitação, ao E.
Superior Tribunal de Justiça onde o Agravo em Recurso Especial, tramitando de
forma virtual/eletrônica, não foi conhecido seguindo, digitalizados, para o Excelso
Supremo Tribunal Federal que submeteu a matéria versada no recurso extraordinário
ao regime da repercussão geral determinando a devolução do feito à origem.
Retornados os autos à E. Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, foi
proferido o r. despacho publicado em 13/11/2017 e transcrito a seguir: “Em
cumprimento a r. determinação de fls. 1007, reconhecida a existência da repercussão
geral da questão constitucional referente a ISS Inconstitucionalidade Franquia
Atividade-meio Tema no 300 do STF, delibero sobrestar o recurso extraordinário, nos
termos do §5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil, com supedâneo no inciso III
do art. 1.030 do referido diploma processual, até pronunciamento final da Suprema
Corte.
O recurso extraordinário encontra-se sobrestado no Tribunal de Justiça de São
Paulo, nos termos do §5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil. Ocorre que essa hipótese
não se encontra contemplada no art. 1541 co Código tributário nacional que estabelece um rol
taxativo de circunstâncias que suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
Ocorre que não se verifique a identidade de objeto entre o processo administrativo
e a ação judicial, cabendo a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

Assim, presente processo tem prosseguimento na esfera administrativa, já que não
se verifica a identidade de objeto com ação judicial.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
O indeferimento de opção pelo Simples Nacional sucede no caso em que se
verifica de plano que a pessoa jurídica incorre em qualquer das situações de vedação ou em
condutas incompatíveis e o procedimento é efetivado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor. [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão; [...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão. [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

Em se tratando de Simples Nacional, sobre os acréscimos moratórios dos débitos
pagos após o prazo legal, a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, determina:
Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela
empresa de pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as normas relativas aos juros
e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda, inclusive, quando for o
caso, em relação ao ICMS e ao ISS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estipulando o regramento sobre
acréscimos moratórios de juros e multa, prevê:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Assim, os acréscimos legais incidentes sobre os tributos decorrem de expressa
previsão legal, que deve ser regularmente observada pela autoridade administrativa.
No que se refere ao valor irrisório, a Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, ordena:
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente: [...]
§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor
consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados
mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência
de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
Tem-se que incumbe à PGFN verificar se o implemento das condições legais em se
tratando Dívida Ativa da União para fins de caracterização de débitos de ínfimo valor.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
II - o depósito do seu montante integral;
Está registrado na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Recurso Especial Repetitivo no 1140956/SP, cujo trânsito em julgado ocorreu em
21.02.2011 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública. [...] 2. É que as causas suspensivas da
exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco,
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a
lavratura do auto de infração. [...] 5. [...] Ao promover a ação anulatória de lançamento,
ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de
segurança, o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a
Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se
pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o
depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande
notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação.
Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se
improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito
tenha transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário.
27a ed., p. 205/206).”
Ainda consta no enunciado da Súmula do Superior Tribunal de Justiça no 112,
aplicável supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, conforme art. 15 e art.
332 do Código de Processo Civil:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em
dinheiro.”
Consta na Informação no 3.072/2022 – SIMPMEI-EBEN-DEVAT08/RFB, 08 de
setembro de 2022, e-fls. 497-498, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o
do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015):
4. Em análise aos depósitos judiciais cujos comprovantes foram apresentados
pelo contribuinte em fls. 209 a 257, com o fito de identificar se os depósitos foram
efetuados no montante integral dos respectivos débitos, foi elaborado o relatório de
imputação dos depósitos judiciais juntado em fls. 495 a 496, em que se constatam os
seguintes fatos:
4.1. foram efetuados depósitos judiciais, conforme documentos de fls. 209 a
249, com valores diferentes dos valores devidos e em datas posteriores às datas de
vencimento dos débitos do Simples Nacional (ISS-Jundiaí) das competências de
janeiro a dezembro de 2014, de janeiro a outubro de 2015, de dezembro de 2015 e de
fevereiro a março de 2016;
4.2. conforme previsto no art. 35 da Lei Complementar no123, de 14 de
dezembro de 2006, “aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as
normas relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de
renda, inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS”, de modo que se
aplica a multa de mora de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%, no caso dos
depósitos que foram efetuados em datas posteriores às datas de vencimento legal dos
tributos;
4.3. os depósitos judiciais complementares, identificados nos documentos de fls.
250 a 257, foram insuficientes para a integralidade dos débitos que deram causa à
emissão Ato Declaratório Executivo DRF/JUN/SP no 2357791, de 03.09.2016, uma
vez que, conforme planilha apresentada pelo contribuinte em fl. 250, os valores
apontados como recolhidos a menor não consideraram o fato de que os depósitos
judiciais iniciais, de fls. 209 a 249, foram feitos em datas posteriores às datas de
vencimento dos débitos do Simples Nacional das competências de janeiro a dezembro
de 2014, de janeiro a outubro de 2015, de dezembro de 2015 e de fevereiro a março de
2016;
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

4.4. ante o exposto, e em conformidade com o relatório de imputação dos
depósitos judiciais juntado em fls. 495 a 496, pode-se concluir que não restou
comprovado o depósito do montante integral dos débitos que deram causa à emissão
Ato Declaratório Executivo DRF/JUN/SP no 2357791, de 03.09.2016, não se
configurando a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no
art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a Recorrente possui débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal ou cuja
exigibilidade está suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional com efeitos
a partir de 01.01.2017. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser
sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/BSA/DF no 03-76.887, de 20.09.2017, e-fls.
176-179, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Inicialmente, cabe registrar que o julgador deve observar o entendimento da
RFB expresso em atos normativos, de acordo com o disposto no artigo 7o, inciso V, da
Portaria MF no 341 /2011:
Art. 7° São deveres do julgador:
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V -
observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de
1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade dos autos de infração.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

Ademais, prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado é
sua defesa, na qual rebateu cada um dos motivadores da exclusão, demonstrando ter
plena compreensão e entendimento dos fundamentos da exclusão.
Acerca das vedações ao recolhimento dos impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional tem-se no campo legal a LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(...)
Quanto à regulamentação da exclusão do Simples Nacional, tem-se no campo
infralegal, a Resolução CGSN no 94/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art.
17, inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1 o , inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
Ou seja, a contribuinte que possua débito com o INSS ou as Fazendas Públicas
Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa será excluída do
Simples Nacional.
O artigo 151 do CTN, por sua vez, lista exaustivamente as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso,
ou dela conseqüentes.
A possibilidade de regularização está prevista no Art. 31 §2° da LC 123 que
aduz:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
deste Ato Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de
novo ADE devido a outras pendências porventura identificadas.
Telas de sistemas da RFB (fls. 175) revelam quais dentre os débitos
motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o término do
prazo para regularização.
Sendo assim, verifica-se que não houve a plena regularização das pendências
tempestivamente.
Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer da manifestação de
inconformidade e, no mérito, julgá-la improcedente.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma DRJ/BSA/DF no 03-76.887, de 20.09.2017,
e-fls. 176-179, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
A Recorrente apresenta argumentos sobre a conjuntura econômica.
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942). A contestação aduzida na
peça recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 587
DF CARF MF
Original